Tribunal: TJES
Processo: 5001472-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ENY DAS GRACAS RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA. PACIENTE OSTOMIZADA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO E SUPRESSIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, confirmou tutela liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora a custear e fornecer bolsas de colostomia prescritas à autora, paciente ostomizada após cirurgia decorrente de neoplasia maligna no reto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a interrupção do fornecimento de bolsas de colostomia sob alegação de contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e existência de cláusula excludente de próteses e órteses; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade de cláusulas restritivas em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/1998 pode ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A exclusão contratual de materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta revela-se abusiva, pois inviabiliza o próprio tratamento médico assegurado.

A bolsa de colostomia constitui insumo essencial e indispensável à condição pós-cirúrgica de paciente ostomizada, de modo que sua negativa equivale à recusa do próprio tratamento, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

A cláusula restritiva deve ser reputada nula quando esvazia a finalidade do contrato e viola a proteção do consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O fornecimento contínuo das bolsas por aproximadamente cinco anos pela operadora gera legítima expectativa de manutenção da cobertura, incidindo os institutos da surrectio e supressio, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

A interrupção injustificada do fornecimento de insumo médico essencial a paciente idosa e em situação de vulnerabilidade supera mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui cobertura de materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta é abusiva e nula quando inviabiliza o próprio procedimento médico assegurado.

O fornecimento reiterado de insumo médico por longo período gera legítima expectativa no consumidor, incidindo surrectio e supressio, vedado o comportamento contraditório da operadora.

A interrupção indevida de fornecimento de insumo essencial a paciente ostomizada configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001472-40.2024.8.08.0024

APELANTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA
:
ENY DAS GRAÇAS RODRIGUES

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra sentença de Id 19138967, por meio da qual o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por

ENY DAS GRAÇAS RODRIGUES
,
confirmou a decisão liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida
“a custear e fornecer as bolsas de colostomia para tratamento de saúde de que necessitar a autora, na forma prescrita por sua médica assistente (ID 36563523), bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais”.

Em suas razões recursais (Id 19138968), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

o contrato firmado entre as partes é anterior à Lei nº 9.656/1998, tratando-se de plano “não regulamentado”, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura de órteses e próteses;

II)

existe cláusula contratual expressa (cláusula 7.1, alínea “n”) excluindo a cobertura para próteses, órteses e materiais não implantáveis em ato cirúrgico
;

III)

o fornecimento anterior das bolsas por aproximadamente cinco anos ocorreu por falha interna e não possui o condão de alterar as bases contratuais;

IV)

a manutenção da sentença gera desequilíbrio econômico-atuarial no mutualismo do plano de saúde; V) inexiste dano moral a ser reparado.

Contrarrazões de Id 19138975 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se operadora de plano de saúde pode interromper o fornecimento de bolsas de colostomia para paciente oncológica ostomizada, sob o fundamento de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998 e possui cláusulas restritivas, mesmo após ter fornecido o material ininterruptamente por um período de cinco anos.

Para a exata compreensão da lide, imperioso traçar a cronologia dos fatos estabelecida pelas provas documentais coligidas aos autos. A autora, ora apelada, foi diagnosticada com neoplasia maligna no reto, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico invasivo em 06/06/2018 (Id 19138556). Em decorrência do ato médico, tornou-se dependente do uso de bolsas coletoras para a realização de suas necessidades fisiológicas básicas.

Durante o período compreendido entre a cirurgia (junho de 2018) e o segundo semestre de 2023, a apelante cumpriu a obrigação de assistência sem qualquer oposição (Id 19138556), fato esse reconhecido pela própria apelante.

Após revisão interna, contudo, o fornecimento foi interrompido, sob a justificativa de que, por tratar-se de “plano não adaptado”, não haveria tal obrigação.

Nesse tocante, cumpre consignar que resta assente o entendimento deste e. TJ/ES no sentido de que, embora as estipulações da Lei nº9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL A PRÓTESE. COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, exige que a autoridade judiciária indique os fundamentos que a levaram a chegar à conclusão adotada naquele caso concreto e, ainda, sejam as teses apresentadas pelas partes devidamente enfrentadas. Entretanto, o magistrado não está obrigado a rebater todas as teses formuladas quando já se utilizou de fundamentação suficiente para, ainda que indiretamente, rechaçar os argumentos apresentados, resolvendo, pois, a questão submetida ao Poder Judiciário com a devida motivação. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2) Embora o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, por ser anterior à promulgação da Lei nº 9.656/98, não deva obediência ao referido diploma legal, é plenamente aplicável à relação jurídica subjacente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3) O fato de a seguradora de saúde ser associação civil de natureza assistencial, sem fins econômicos, instituída sob modalidade de autogestão, não enseja aplicação diferenciada da legislação consumerista, porquanto se verifica a prestação comum de serviço securitário mediante pagamento de remuneração mensal, sendo evidente, desse modo, a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conceituadas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4) De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, malgrado válida, em princípio, a cláusula limitativa de fornecimento de próteses, prevendo o contrato de plano de saúde, no entanto, a cobertura de determinada intervenção cirúrgica, mostra-se inaplicável a limitação caso a colocação da prótese seja providência necessária ao sucesso do procedimento (REsp 873.226/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, Dje 22/02/2011).

5) Levando em conta que as cláusulas contratuais devam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), infere-se que, havendo cobertura contratual de determinado tratamento (procedimento principal), é dever do plano de saúde fornecer todos os materiais necessários (no que se inclui a prótese) ao cabal êxito da intervenção.

6) Nesse panorama, o contrato firmado entre as partes assegurara a realização de cirurgia de alto risco, exsurgindo ilegítima a exclusão da cobertura contratual às despesas referentes a próteses de qualquer natureza. 7) Ademais, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, pois este, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada " (REsp 880.035/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06).

8) Quantum indenizatório que se mostra adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerado e ponderado o transtorno sofrido pela vítima e a sua posição social, além da capacidade financeira do agente, satisfazendo, assim, as finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar fonte de enriquecimento.

9) Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação nº 012140176251. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 26/02/19. Data da Publicação no Diário: 13/03/19).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

I É indevida a negativa de realização do exame pelo apelante sob a justificativa de que o plano de saúde não está adaptado à Lei nº 9.656/98.

II - O Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

III - Dada as circunstâncias do caso em concreto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela autora, sem que isto importe em enriquecimento indevido.

IV - Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES. Apelação nº 063160003479. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 07/10/19. Data da Publicação no Diário: 16/10/19). (grifo nosso)

Na hipótese destes autos, é possível verificar que embora o contrato celebrado entre as partes (Id 19138560) inclua cobertura para assistência médica e cirúrgica na área de oncologia (Cláusula VI, item 25), a operadora sustenta que o fornecimento das bolsas de colostomia estaria afastado pela Cláusula VII, “n”, que exclui o fornecimento de
"marca-passo, lente intraocular, aparelhos ortopédicos, válvulas, próteses e órteses de qualquer natureza”.

Nada obstante, consoante o entendimento já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta”’
(STJ. AgInt no AREsp nº2.662.094/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Rel.:Ministro Raul Araújo. Julgamento: 16/12/24. DJEN: 20/12/24).

Ademais, é de se ressaltar que as bolsas de colostomia não se tratam, propriamente, de órteses ou próteses, mas de insumo médico pós-cirúrgico indispensável, de modo que a sua exclusão para um paciente ostomizado equivale a negar o próprio tratamento cirúrgico coberto, pois a cirurgia sem a bolsa tornaria a vida do indivíduo inviável.

A recusa em fornecer o equipamento essencial esvazia a própria finalidade cirúrgica, tornando a cláusula restritiva, nesse contexto, nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS).

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
”. Precedentes.

2. É entendimento da c. Corte Superior de Justiça que, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, é vedada a limitação em relação aos tratamentos a serem realizados.

3. O contrato de assistência à saúde não pode limitar os
materiais
empregados ao bom êxito do tratamento ou cura da doença/enfermidade, por frustrar a finalidade da relação negocial, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se, nesse contexto, a cobertura de próteses, órteses, transplantes e materiais diretamente ligado ao ato cirúrgico. Precedentes do STJ.

[...]

7. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0019747-02.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Julgamento: 06/02/24). (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, tem-se que outro ponto fundamental reside na análise da conduta das partes ao longo da execução do contrato.

Como cediço, o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art.422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de lealdade, transparência e cooperação.

A apelante
forneceu
espont
a
neamente
as bolsas por cinco anos.
Esse comportamento comissivo e reiterado fez nascer um direito em favor da consumidora ainda que se considere que tal direito não se encontra previsto no texto original do contrato.

Nesse sentido, tem-se que o instituto da
surrectio
constitui-se pelo exercício continuado de uma situação de fato que faz surgir um direito subjetivo, alterando o conteúdo obrigacional original. É, assim, o "nascer de um direito" pelo costume contratual estabelecido entre as partes.

Concomitantemente, opera-se a
supressio
, que é a perda da faculdade da operadora de invocar cláusulas restritivas após longo período de não exercício das mesmas.

Para a caracterização da
surrectio
, portanto, exige-se: I) decurso de prazo considerável; II) conduta reiterada; III) criação de legítima expectativa de que a situação se manteria; IV) ausência de oposição.

No caso em exame, todos os requisitos estão presentes,

uma vez que a apelante, durante o longo período de quase cinco anos (2018-2023) forneceu espontaneamente as bolsas de colostomia (requisitos I, II, e IV) e a apelada, pessoa idosa e portadora de moléstia grave

organizou sua vida contando com o recebimento do material pelo plano (requisito III).

Desse modo, se a
UNIMED VITÓRIA
, detentora de corpo técnico e jurídico robusto, optou por custear o material de 2018 a 2023, não pode agora, tardiamente, alegar "liberalidade" ou "falha interna" para deixar desamparada a consumidora, em atenção ao dever anexo de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório.

Nesse mesmo sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. SUPRESSIO E SURRECTIO.
MANUTENÇÃO NO PLANO INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou a manter a parte recorrida como dependente de um plano de saúde, independentemente de comprovação da dependência econômica em relação ao titular do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão da parte autora como dependente do plano de saúde; (ii) analisar a aplicação dos princípios da supressio e surrectio diante da manutenção prolongada da autora como dependente . III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau acertadamente aplicou os princípios da supressio e surrectio, uma vez que a ré manteve a autora no plano de saúde como dependente por oito anos após os 24 anos de idade, criando legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. A supressão prolongada de um direito contratual pela operadora do plano, sem oposição, resulta na perda da faculdade de exclusão da dependente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp n. 1 .751.973/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). A cláusula que prevê a exclusão do dependente mediante comprovação de dependência econômica é abusiva quando aplicada após longo período de inércia por parte do plano de saúde, devendo prevalecer a proteção aos direitos do consumidor, conforme disposto no art. 6º do CDC. A manutenção da autora no plano de saúde assegura a eficácia do objeto principal do contrato, que é a proteção à saúde, sem ocasionar vantagem exagerada à fornecedora ou prejuízo ao consumidor. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A manutenção prolongada de dependente em plano de saúde sem oposição configura renúncia tácita ao direito de exclusão, aplicando-se os institutos da supressio e surrectio, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.
Cláusulas que permitem a exclusão de dependente mediante comprovação de dependência econômica devem ser analisadas com cautela e podem ser consideradas abusivas quando aplicadas após longo período de inércia da operadora. (TJ/SP. 102492-47.8.2024.8.26.0564. Relator: Marcio Bonetti. Data de Julgamento: 01/11/24. Data de Publicação: 01/11/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. MAIORIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA SUPRESSIO/SURRECTIO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reintegração da dependente ao plano de saúde da ré, nas mesmas condições vigentes, e afastou o pleito de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem: (i) na possibilidade de exclusão de dependente do plano de saúde ao atingir a maioridade; e (ii) no pedido de indenização por danos morais pela exclusão. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão de dependente por motivo de maioridade, sem previsão clara no contrato, contraria os princípios da boa-fé objetiva
e a proteção da legítima expectativa do consumidor, especialmente quando a dependente foi mantida no plano por anos após atingir a maioridade. Aplica-se a teoria da supressio/surrectio, impedindo comportamentos contraditórios por parte da operadora.
4 . Não houve comprovação de negativa de assistência médico-hospitalar à parte autora que pudesse configurar danos morais indenizáveis, tampouco qualquer circunstância que agravasse a situação a ponto de justificar tal reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de dependente de plano de saúde por atingir a maioridade, após anos de permanência, contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, configurando supressio/surrectio.
2. A ausência de negativa de atendimento médico-hospitalar afasta a configuração de danos morais" (TJ/PE 0025150-09.2024.8.17.2001. Relator: Gabriel de Oliveira Cavalcanti. Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 27/11/24). (grifo nosso)

Superado tal ponto, com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesse sentido, inegável que, no caso sob análise, a interrupção indevida no fornecimento de insumo médico essencial a paciente idosa ostomizada supera, em muito, o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual.

Diversamente do que tenta fazer crer a apelante, não há que se falar que um paciente, já fragilizado por um diagnóstico grave não sofra um abalo psicológico profundo ao se ver desamparado pela operadora com a qual mantinha um contrato justamente para os momentos de maior vulnerabilidade. A negativa de cobertura representa a quebra da legítima expectativa de assistência, sobretudo após o longo período em que as bolsas de colostomia foram espontaneamente disponibilizadas sem qualquer dificuldade, impondo ao segurado um verdadeiro calvário burocrático e emocional.

A conduta da apelante agrava, portanto o sofrimento psíquico da consumidora, coloca a apelada em risco de infecção cutânea grave, vazamentos indesejados e isolamento social, e a submete a um estado de ansiedade e aflição que viola frontalmente seus direitos da personalidade. A paz de espírito, a segurança e a tranquilidade do paciente são brutalmente atingidas, configurando ofensa que ultrapassa a esfera patrimonial e justifica plenamente a compensação pecuniária.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses de negativa indevida:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS”
, motivo pelo qual “
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

2. O apelado é idoso e comprovou ser portador de várias comorbidades, como H.A.S (Hipertensão Arterial Sistêmica), I.R.C (Insuficiência Renal Crônica) não dialítica, Diabetes e ICC, estando em tratamento de um câncer, em que o médico oncologista assistente prescreveu o uso concomitante de Nivolumabe e Ipilimumabe, ressaltando que o paciente não tem como receber inibidores de tirosino-kinase, devido às comorbidades. Condenação ao fornecimento do medicamento mantida.

3. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença para indenização por danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo suficiente para compensar o apelado e exercer efeito pedagógico à apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002631-52.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 08/10/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.